Tribunal: TJDFT
Processo: 0725323-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725323-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença de no 0711257-86.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais (ID no 131649548). 2. Homologo a desistência (ID no 37956867) e, por consequência, não conheço o recurso (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 4. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO